Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-71.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003029-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIA VIRGINIA BIAGI FERRARI - CPF: 067.208.848-75 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ( DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocado).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – INTERESSE DE AGIR – EVIDENCIADO – ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 558/2014 – DIREITO PREVISTO EM NORMA FEDERAL DE CARÁTER GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL QUE NÃO FULMINA O DIREITO – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 51/85 PREENCHIDOS – ABONO DEVIDO – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AOS SALÁRIOS RECEBIDOS EM ATIVIDADE – NÃO COMPROVADA A OMISSÃO OU MORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – DIREITO APENAS AO ABONO DE PERMANÊNCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia previdenciária estadual, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014.

2. Presente a necessidade e utilidade da ação, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que,
não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, opte por prosseguir em sua atividade.

4. A suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.° 558/14, por vício formal, não tem o condão de obstar o reconhecimento
ao abono de permanência ou aposentadoria especial, desde que preenchidos os requisitos consagrados na Lei Complementar Federal n.° 51/85, que estabelece normas gerais à aposentadoria especial
, devidamente recepcionada pela Constituição da República, efeito amplamente reconhecido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assim como naquele precedente do Órgão Especial do E. TJMT e na jurisprudência consolidada ao longo do tempo no âmbito estadual.

5. De acordo com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 144/2014, a policial civil do sexo feminino será aposentada voluntariamente, independentemente de idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

6. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

7. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, inexistindo comprovação nos autos de que houve omissão ou demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos danos materiais.

8. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

9. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional,
os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021 (Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ) e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

10. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por SILVIA VIRGINIA BIAGI FERRARI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos de n.° 1003029-71.2019.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 115572991):

“Silvia Virgínia Biagi Ferrari ingressa com ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em apertada síntese, que o órgão previdenciário não reconheceu o direito à aposentadoria especial com integralidade após 25 anos de contribuição e 15 anos de atividade policial. Discorre sobre o direito a indenização pelo período em que trabalhou, mesmo quando deveria estar aposentada. Afirma que o abono de permanência não foi pago, em que pese devido. Ao final, pede: [i] indenização pelo período compreendido entre 17.5.2013 e 28.5.2018, pela prestação de serviço quando deveria estar aposentada; [ii] pagamento do abono de permanência entre maio/2014 e junho/2016 [id. 17534542].

O réu, em sua contestação, discorre sobre o interesse de agir e, no mérito, pleiteia a improcedência da pretensão inicial [id. 46961759].

Em impugnação a autora reitera os termos da inicial [id. 52955409].

A autora e o réu pleiteiam o julgamento antecipado do mérito [id. 55239148 e id. 53819344].

O Ministério Público apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção [id. 63961290].

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, pois inexiste necessidade de produção probatória.

- Preliminar – interesse de agir:

O interesse de agir da parte autora se revela na pretensão de obter do réu a indenização; se a pretensão é ou não procedente, esse tema se relaciona com o mérito da demanda e, como consequência, será objeto de análise no tópico pertinente.

- Mérito:

- Indenização pelo período trabalhado:

Sustenta a autora, em síntese, o direito de se aposentar desde 17.5.2013, sendo certo que trabalhou até 28.6.2018. Assim, pretende indenização pelo período trabalhado entre a data em que deveria se aposentar e aquela em que de fato se aposentou. Aduz que a indenização deve ser fixada com base na remuneração recebida, com as devidas correções.

Essa pretensão é manifestamente improcedente.

Isso porque consta dos autos o documento id. 17534974, subscrito pela impetrante em 27.8.2014, onde informa ao Secretário de Estado de Administração que apesar do tempo de serviço, apto para fins de aposentadoria, realiza a ‘opção por continuar em atividade REQUER a implantação em folha de pagamento de abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária’ [destacamos].

Também observo que a autora impetrou o mandado de segurança preventivo n. 0057370-32.2015.8.11.0000 sustentando o possível indeferimento de sua aposentadoria especial [id. 17534986]. Esse mandado de segurança preventivo teve sua inicial indeferida com o argumento da inexistência de prova da negativa administrativa [id. 17535491]; é certo, como se vê, que a autora não havia formulado pedido administrativo para sua aposentadoria.

Por sua vez, consta da impugnação a seguinte afirmação:

Logo a parte autora requereu administrativamente o pedido de aposentadoria especial, gerando o processo n° 579127/2015/SEGES, devidamente juntado nos autos (ID 17535516), onde consta o parecer n° 5648/2015/MTPREV, de indeferimento da aposentadoria especial, conforme decisão de fls. 1 -3 do ID 17535516.

Entretanto, o documento id. 17535516 trata do processo n. 579127/2015/SEGES, tendo como interessada Claudia Maria Lisita e não a autora. E, neste ponto, a autora fica advertida de que não deve alterar a verdade dos fatos, sob pena de responsabilidade por má-fé, conforme autoriza o art. 80, inc. II, do CPC.

É fato que a autora somente requereu a aposentadoria especial no ano de 2018, conforme se evola do processo administrativo n. 322994/2018/SEGES, sendo o seu pleito deferido [id. 46961762].

Conclui-se, portanto, que a aposentadoria especial somente foi requerida por ocasião do processo administrativo n. 322994/2018/SEGES e, como consequência, o réu não impôs a autora qualquer prejuízo apto para fins de análise de eventual indenização.

- Abono de permanência:

A Lei Complementar Estadual n. 558/2014 acrescentou o parágrafo único ao art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 401/2010:

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

Essa lei tem origem em proposta parlamentar e, a toda evidência, viola o art. 39, parágrafo único, inc. II, alínea ‘b’, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. (A expressão “à Procuradoria-Geral do Estado” foi declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI nº 291-0, julgada em 07.04.2010, publicada no DJE em 10.09.2010)

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

[...]

II - disponham sobre:

[...]

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, de forma reiterada, que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda 83 à Constituição do Estado de Minas Gerais. 3. Artigo 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. Regime Jurídico de Oficiais da Polícia Militar. 5. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 6. É firme a jurisprudência desta Corte de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei que dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos estaduais. 7. Violação ao princípio da separação dos poderes. 8. Ação direta julgada procedente. [ADI 4590 – Tribunal Pleno – Ministro Gilmar Mendes – j. 14.6.2021]

Do exposto, conclui-se que a Lei Complementar Estadual n. 558/2014 que acrescentou o parágrafo único ao art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 401/2010 possui vício de inconstitucionalidade formal, ante sua flagrante violação ao art. 39, parágrafo único, inc. II, alínea ‘b’, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Essa inconstitucionalidade formal, como fundamento da decisão, impõe que a autora não possuía tempo de aposentadoria para fins de requerer o abono de permanência; a pretensão para recebimento do abono de permanência é improcedente.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, que o direito ao abono de permanência foi reconhecido judicialmente, por sentença proferida no mandado de segurança n.° 1000680-29.2016.811.0000, transitada em julgado.

Aduz que, apesar da concessão da ordem, o
mandamus
assegurou à parte apelante a devolução dos valores indevidamente cobrados somente a partir do ingresso daquele
writ
, por vedação legal da atribuição de efeito de “ação de cobrança” ao mandado de segurança.

Argumenta, nesse ponto, que a sentença
a quo
ofende a coisa julgada assegurada no mandado de segurança ao indeferir a percepção do abono de permanência pleiteado.

No mérito, defende o direito de receber indenização equivalente ao salário recebido no período em que deveria estar aposentada, pois permaneceu na ativa de forma obrigatória, em razão da parte apelada não ter “
reconhecido a aposentadoria especial as mulheres com 25 anos, regulamentada pelas legislações n.° 144/2014 e 558/2014, a recorrente, que deveria estar aposentado desde maio de 2013
”.

Consigna que “
teve que laborar, mesmo já tendo o direito de aposentadoria, consistente em mais de 05 anos pela ineficiência e morosidade da administração pública que obrigou o recorrente a prestar serviços, mesmo após já ter o tempo devido para aposentadoria especial devidamente reconhecido pelo juízo de piso
”.

Ressalta, nesse sentido, que sua pretensão esta devidamente fundamentada, pois “
houve o requerimento administrativo da parte autora em 26/08/2014, através do procedimento administrativo n.° 470987/2014, onde a recorrente pleiteia o pedido de abono de permanência em decorrência de já ter completado o tempo para a aposentadoria especial
”.

Pontua, outrossim, que o juízo
a quo
deixou de considerar que o

requerimento administrativo de abono de permanência foi indeferido pela parte apelada, “
por entender que a mesma não completou o tempo de aposentadoria de 30 anos
”.

Assevera que a Lei Complementar Estadual n.° 558/2014 foi publicada em harmonia com a norma federal, que não possui qualquer declaração de inconstitucionalidade.

Afirma, ainda, que a constitucionalidade da Lei Complementar n.° 558/2014 foi reconhecida no processo n.° 1010441-87.2018.811.0041, “
garantindo assim o direito as servidores mulheres filiadas ao Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso, aplicando assim esta legislação para que seja aposentada com 25 anos de contribuição e pelo menos 15 anos de atividade policial
”.

Com base nisso, requer (ID. 115572993):

“c) Preliminarmente a recorrente vem requerer que seja deferido o pedido de justiça gratuita, face que a mesma não tem condições financeiras em realizar o pagamento das custas de preparo, ou que se não seja deferido o recolhimento das custas e despesas processuais ao final da demanda judicial e que seja realizado de forma parcelada o pagamento das custas de preparo recursal.

c.1) Ainda em sede de preliminar que seja reconhecido o e declarado o direito ao abono de permanência retroativo, adicional de abono de permanência desde a data de Maio de 2014 (entrada em vigor da lei 144/2014) a Junho de 2016 (antes do ingresso do Mandado de segurança n° 100680-29.2016.811.0000), sendo que desde data deveria estar recebendo o abono de permanência, com base na LC 51/85, artigo 3° § 1° da Emenda Constitucional n° 41/2003 e Lei Complementar Estadual n° 401/2010, ora já reconhecido no Mandado de Segurança n° 1000680-29.2016.8.11.0000, que determina que a recorrente tem direito ao recebimento do benefício, sob pena de infringência a coisa julgada.

d) Que seja dado provimento do mesmo, reformando a sentença para que seja reconhecido condenar no pagamento de indenização por dano material consistente no trabalho realizado no período de 17.05.2013 a 28.05.2018, período em que a autora teve que trabalhar , mesmo já tendo direito á aposentadoria por culpa do Estado , devendo ser fixado como indenização o valor equivalente ao subsidio mensal percebido pela autora no período de maio de 2.013 a maio de 2.018 , data em que se aposentou-se , a ser corrigido pelo IPCA-E desde a data em que o deveria ocorrer a aposentadoria e acrescido de juros de 0,50% ao mês desde a data em que o pagamento deveria ocorrer evitando assim o enriquecimento ilícito e indevido do Estado;

e) Requer que seja dado provimento ao recurso de apelação para que seja, condenado o Estado réu a implementar o pagamento do abono de permanência ao autor no período de 30/05/2014 até 30/06/2016, no valor corrigido de R$ 115.560,77, a ser corrigido pela variação da TR e IPCA-E e juros de 0.5% ao mês , desde a data do cálculo elaborado de 01/12/2018 até a data do efetivo pagamento, expedindo-se após o transito em julgado o competente precatório alimentar, excluindo de retenção do imposto de renda por ser verba indenizatória.

f) Ao final requer que a recorrida seja condenada aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa”.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo então relator
c
onvocado, Dr. Alexandre Elias Filho (ID. 129411652).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e, no mérito, defende a inconstitucionalidade da Lei Complementar n.° 558/2014 e a inexistência de direito ao abono permanência, pugnando pelo não provimento do apelo (ID. 115573005)

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de adentrar no mérito do recurso, afirmando inexistir interesse público apto a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 115929978).

É o relatório.

VOTO
PRELIMINAR:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, do exame das razões e contrarrazões recursais, observa-se que ambas as partes suscitaram as seguintes prejudiciais de mérito, relacionadas à coisa julgada, legitimidade e pressupostos processuais:

I – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

A servidora apelante, ao discorrer sobre seus argumentos de apelo, arguiu preliminar de ofensa à coisa julgada, diante do reconhecimento do abono de permanência em decisão proferida no Mandado de Segurança n° 1000680-29.2016.911.0000.

Conforme narrativa recursal, o direito líquido e certo da parte recorrente foi reconhecido na via mandamental. Todavia, por questões de inadequação da via processual, a devolução dos valores retroagiu ao ingresso do
mandamus
, sendo necessário o ajuizamento da ação de cobrança para que a servidora pudesse reaver os valores retroativos à data em que preencheu os requisitos legais para a percepção do abono de permanência.

Tal matéria, entretanto, embora suscitada em preliminar, confunde-se com o cerne recursal, motivo pelo qual será apreciada conjuntamente com o mérito da questão.

II – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alega sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, sob o argumento de que, a partir do advento da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014, compete ao Mato Grosso Previdência – MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

A esse respeito, mister pontuar que apesar de ser considerada uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade mencionada
não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, nos termos do artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014, que dispõe sobre a criação da autarquia previdenciária:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Além disso, vale salientar que o ESTADO DE MATO GROSSO é o agente financeiro garantidor do regime próprio da previdência estadual, consoante disposto no artigo 49, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014,
in verbis
:

“Art. 49 O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes”.

Assim, embora tenha sido criada autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores e pensionistas, o ESTADO DE MATO GROSSO figura como garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO – EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE PENSÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2 . No caso em apreço, o mérito da presente Ação trata-se de pagamentos de verbas analisadas e deferidas pela Administração conforme o Parecer 5469/MTPREV/2015, de forma que o prazo prescricional passa a contar a partir do Ato Administrativo que paralisou o processo da Apelante e fez cessar o seu direito ao recebimento, e não a partir do ato concessivo da aposentadoria.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil”.

(N.U 1001631-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC”.

(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar aventada.

III – INTERESSE DE AGIR

Também em preliminar, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita a ausência de interesse processual, afirmando que o fato de ter completado o lapso temporal para a aposentadoria especial no ano de 2018 não é suficiente para a concessão do abono de permanência da servidora, que depende de prévio requerimento administrativo.

Sobre o tema, a princípio, vale destacar que a ideia de interesse de agir, como afirma Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, 2016, p. 43/44), “
está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional
”.

Para sua aferição, o interesse processual deve ser analisado sob dois diferentes aspectos, quais sejam o da necessidade e da adequação, segundo leciona José Miguel Garcia Medina:

“Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou, adequação) de se promover a ação com intuito de prevenir ameaça ou reprimir lesão a direito”. (MEDIDA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4.ed. São Paulo: RT, 2016, p. 89).

Igualmente, acerca da necessidade e da adequação da ação, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário
. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesses por essas vias alternativas”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 43/44). (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito da alegação da parte apelada quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo, que será, inclusive, abordada no mérito da demanda, subsiste o interesse da parte apelante, na medida em que postula, além da percepção retroativa do abono de permanência, pela indenização justificada em suposta mora estatal na concessão da aposentadoria especial.

Outrossim, sobre a demonstração da imprescindibilidade do provimento, José Sebastião Fagundes Cunha ressalta que esta “
pressupõe a indicação, em abstrato, de que o bem jurídico pleiteado da ação foi satisfeito por via diversa
” (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2016, p. 129).

Assim, havendo interesse de agir,
REJEITO a preliminar
.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SILVIA VIRGINIA BIAGI FERRARI contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos de n.° 1003029-71.2019.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Do exame do autuado, observa-se
que SILVIA REGINA BIAGI FERRARI ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a procedência da ação para (ID. 115566773):

“d.1) condenar no pagamento de indenização por dano material consistente no trabalho realizado no período de 17.05.2013 a 28.05.2018, período em que a autora teve que trabalhar , mesmo já tendo direito á aposentadoria por culpa do Estado, devendo ser fixado como indenização o valor equivalente ao subsidio mensal percebido pela autora no período de maio de 2.013 a maio de 2.018 , data em que se aposentou-se , a ser corrigido pelo IPCA-E desde a data em que o deveria ocorrer a aposentadoria e acrescido de juros de 0,50% ao mês desde a data em que o pagamento deveria ocorrer evitando assim o enriquecimento ilícito e indevido do Estado;

d.2) Para que seja reconhecido e declarado o direito da autora em receber o valor do adicional de abono de permanência desde a data de Maio de 2014 (entrada em vigor da lei 144/2014) a Junho de 2016 (antes do ingresso do Mandado de segurança n° 100680-29.2016.811.0000), sendo que desde data deveria estar recebendo o abono de permanência, com base na LC 51/85, artigo 3° § 1° da Emenda Constitucional n° 41/2003 e Lei Complementar Estadual n° 401/2010.

d.3) Requer que seja julgado procedente a presente ação, condenando o Estado réu a implementar o pagamento do abono de permanência ao autor no período de 30/05/2014 até 30/06/2016, no valor corrigido de R$ 115.560,77, a ser corrigido pela variação da TR e IPCA-E e juros de 0.5% ao mês , desde a data do calculo elaborado de 01/12/2018 até a data do efetivo pagamento, expedindo se após o transito em julgado o competente precatório alimentar, excluindo de retenção do imposto de renda por ser verba indenizatória”.

Os pedidos foram julgados improcedentes, por ausência de comprovação de requerimento administrativo de aposentadoria especial no ano de 2014, bem como pelo reconhecimento, na sentença
a quo
, de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.° 558/2014, por vício de iniciativa (ID. 115572991).

Inconformada, SILVIA VIRGINIA BIAGI FERRARI interpôs o presente recurso de apelação.

Ab initio
, quanto ao benefício de abono de permanência, este foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n.° 41/2003, como incentivo ao servidor público que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório. Assim dispunha referida emenda na redação original:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II
”. (Grifo nosso)

Atualmente, a matéria encontra-se regulada no texto constitucional da seguinte maneira:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”
. (Grifo nosso).

Como se vê, apesar do novo texto legal acrescentar a observância de critérios para serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, em ambas as circunstâncias (vigência da EC n.° 41/03 ou EC n.°103/19) exige-se o preenchimento de dois requisitos para a percepção do abono de permanência, quais sejam: o cumprimento das exigências para a aposentadoria voluntária e a opção do servidor em permanecer em atividade.

No caso dos autos, verifica-se que a servidora apelada, quando em atividade, ocupou cargo de provimento efetivo que integra a carreira de polícia civil no ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 121176624).

A aposentadoria dos servidores que integram tal carreira é regulada pela Lei Complementar Federal n.° 51/85, que disciplinava, na redação original, a possibilidade de aposentar-se, voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que pelo menos 20 (vinte) anos fossem exercidos em cargo de natureza estritamente policial,
in verbis
:

“Art.1º - O funcionário policial será aposentado:

I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados”.

A r
eferida legislação foi alterada pela Lei Complementar n.° 144/2014, passando a prever a possibilidade de aposentadoria
voluntária
, com proventos integrais, à servidora mulher, após 25 (vinte e cinco) anos de serviço, com pelo menos 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza policial. Veja-se:

Art. 1° O servidor público policial será aposentado:

(...)

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher”.

No âmbito estadual, a Lei Complementar Estadual n.° 401/2010 previa,
a princípio
, a aposentadoria voluntária dos policiais civis, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que contasse com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. Transcrevo:

“Art. 2º O policial civil e o servidor do sistema penitenciário serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função”.

Tal disposição, entretanto, foi alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 558, de 29 de dezembro de 2014, que, acompanhando a legislação federal, acrescentou o parágrafo único ao artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 401/2010, com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função”.

Portanto, a partir de 29 de dezembro de 2014, data de publicação da Lei Complementar citada no Diário Oficial do Estado, as servidoras do sexo feminino, ocupantes de cargos de carreira na Polícia Judiciária Civil, serão aposentadas
,
voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Nesse ponto, em que pese o magistrado
a quo
tenha declarado a inconstitucionalidade da normativa estadual, por vício de iniciativa, pertinente ressaltar, como mencionado, que o direito à aposentação especial pelo exercício de atividade policial decorre, também, de previsão contida na Lei Complementar Federal n.° 51/85, sobre a qual não se manifestou o julgador.

Ademais, observa-se dos dispositivos legais supratranscritos, a legislação declarada inconstitucional nada mais representa que a cópia, por simetria, da lei federal que estabelece normas gerais, de modo que o vício daquela não fulmina o direito que se encontra presente também nesta. Aliás, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.° 3817, que a Lei Complementar Federal n.° 51/85 foi recepcionada pela Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4º, da Constituição da Republica, por restringir-se a exigência constitucional de lei complementar à matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado.

2. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da Republica que outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal.

3.
O art. 1º da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da Republica de 1988
. A combinação desse dispositivo com o art. 3º da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição da Republica: inconstitucionalidade configurada.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.

(STF. ADI 3817 . Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento 13/11/2008). (Grifo nosso).

A propósito, igual raciocínio foi adotado por este Tribunal de Justiça, pelo Órgão Especial, que, no julgamento do Mandado de Segurança n.° 0067628-82.2007.811.0000, estabeleceu que são aplicáveis as disposições da Lei Complementar Federal aos casos de aposentadoria de policiais civis, ainda que haja omissão legislativa estadual. Veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 - POLICIAIS CIVIS - AGENTES PRISIONAIS E INVESTIGADORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL - RECUSA - ILEGALIDADE CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Os agentes prisionais e investigadores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985.

A injustificável demora para a edição de Lei Complementar dispondo sobre a aposentadoria especial constitui intolerável ofensa ao direito alegado, particularmente diante da cruel realidade que nos cerca, com o freqüente e impiedoso assassinato desses abnegados agentes públicos, que à toda evidência exercem atividade de altíssimo risco”.

(N.U 0067628-82.2007.8.11.0000 , GUIOMAR TEODORO BORGES, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 10/01/2008, Publicado no DJE 09/05/2008).

Dessa maneira, eventual inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.° 558/2014 não tem o condão de obstar o reconhecimento do direito ao abono de permanência ou aposentadoria especial, desde que preenchidos os requisitos consagrados em norma federal.

In casu
, conforme pode ser observado nos documentos que instruíram a inicial, a servidora apelada tomou posse no cargo de Delegada de Polícia, em 27.01.1988 (ID. 115572976), ou seja, completou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e em efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial em 27.01.2012.

Entretanto, somente preencheu as premissas lançadas pela Lei Complementar n.° 51/85 na data de 16.05.2014, quando publicada a Lei Complementar n.° 144/14, a partir da qual faz jus à percepção do abono de permanência, uma vez que, adquirido o direito à aposentadoria voluntária, optou por permanecer em atividade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PRISIONAL — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO SILVIA VIRGINIA BIAGI FERRARI Nº 401/2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558/2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
“
Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.
”
(TJ-MT - APL: 00235526320158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

2. Sentença reformada, recurso provido”.

(N.U 1011950-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – APELAÇÃO DE PEDRO MARCOS MANZAN – ABONO PERMANÊNCIA – CRÉDITO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA -

APELAÇÃO DO SILVIA VIRGINIA BIAGI FERRARI

- ABONO PERMANÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR DO SILVIA VIRGINIA BIAGI FERRARI Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVEM SER ARBITRADOS APÓS LIQUIDADO O JULGADO – RECURSOS

DE PEDRO MARCOS MANZAN

E DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

O abono permanência é uma remuneração concedida mensalmente; consequentemente, versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição quinquenal.

É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

(N.U 1001526-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 14/07/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

(...)

Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do ESTADO DE MATO GROSSO nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.

É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária
.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”.

(TJ-MT - APL: 00235526320158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020). (Grifo nosso).

Acerca do termo inicial para a percepção do abono de permanência, conquanto a parte apelada defenda a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, mister ressaltar que a Constituição da República, ao instituir referido abono, não fixou expressamente qual procedimento deveria ser adotado para a implantação do benefício, estabelecendo apenas os requisitos necessários para a sua concessão, conforme já exposto anteriormente, nada mencionando sobre a necessidade de requerimento expresso de pagamento ou de permanência em atividade.

Partindo disso, revela-se óbvio que o direito ao abono de permanência decorre da própria normal constitucional e incorpora-se ao patrimônio do servidor quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com a sua permanência no serviço.

Aliás, só o fato de o servidor público não ter buscado desvincular-se da administração pública já demonstra o seu desejo de prosseguir na ativa e, consequentemente, de receber o abono, que nada mais é que um incentivo para que continue no serviço público.

Sobre o tema já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ÔNUS DA PROVA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. Por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar, em especial considerando que informou a desnecessidade de produção probatória, a parte deve arcar com as consequências decorrentes de sua omissão.

4. Recurso improvido.

(N.U 1029308-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABONO DE PERMANÊNCIA –PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O direito à percepção do abono de permanência nasce no momento em que o servidor alcança todas as exigências para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo desnecessária a formulação de pedido administrativo
.

2 - Assim, o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo”.

(N.U 1000397-29.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019). (Grifo nosso).

No que tange ao alegado dano material, em valor equivalente aos salários recebidos em atividade, consubstanciado no fato de a parte apelante ter exercido sua função de forma obrigatória pelo Estado, e não por natureza voluntária, não há como prosperar.

Nesse diapasão, não se desconhece da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a demora injustificada da Administração Pública em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades ( STJ ; AgInt-REsp 1.730.704; Proc. 2018/0062368-1; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 08/04/2019; DJE 15/04/2019).

Entretanto, as indenizações, principalmente em face da Fazenda Pública, devem ser vistas com responsabilidade, sendo imperiosa a comprovação de conduta omissiva por parte do ente público no cumprimento do dever legal atribuído à Administração Pública.

Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, impõe-se a demonstração do ato danoso (conduta omissiva ou omissiva atribuída à administração), o nexo causal e os danos que a parte alega ter sofrido.

No caso, conquanto a parte apelante sustente a omissão injustificada do Estado de Mato Grosso na concessão da aposentadoria especial, o requerimento n.° 470987/2014 (ID. 115566775 – pág. 91/98) refere-se ao pedido de abono de permanência, ou seja, manifestação da parte em permanecer em atividade, o que não pode ser confundido com pedido de aposentadoria.

Ademais, a servidora apelante não comprovou nos autos que houve mora injustificada da Administração na apreciação do pedido formulado no ano de 2018, processo n.° 322994/2018/SEGES (ID. 115572975), que concedeu a aposentadoria especial, pelo Ato n.° 26.002/2018 (ID. 115572974).

Nessa toada, como cediço, o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Dess
a feita, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a improcedência da ação.
A propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DETENTO – COMPANHEIRO DA APELADA – CAUSA INDETERMINADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

A configuração da responsabilidade civil do Estado por danos suportados pelos particulares requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.

Não restou comprovada a causa morte do detento, além disso, o fato de terem suspeitas de morte por intoxicação exógena (overdose), aumenta a controversa de que o óbito ocorreu devido à ingestão de tais substancias, sendo o detento o único causador do dano, no qual o Poder Público não tinha como evitar o resultado morte.

Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve negligência na atuação do Estado.

Não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC”.

(N.U 0016417-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – EX-SERVIDOR MUNICIPAL - PENSÃO POR MORTE – REVISÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a autora do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão previdenciária deve ser mantida. (Ap 43550/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014).

(TJ-MT - APL: 00074284920088110041 43550/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2014).

Desse modo, não comprovada a demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria, não há que se falar em indenização por danos materiais suportados pala parte apelante, mormente quando percebeu, em atividade, o salário correspondente ao período laborado, fazendo jus, tão somente, à percepção do correspondente abono de permanência.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA – DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO: PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – AUTARQUIA NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA – BENEFÍCIO MANTIDO – 3) OPOSIÇÃO AO VALOR DADO À CAUSA – PEDIDOS GENÉRICOS E SENDO IMPOSSIBILITADO DE IMEDIATA MENSURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – VALOR DA CAUSA PODE SER ESTIMADO E SIMBÓLICO - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ATO DE APOSENTADORIA REVOGADO APÓS JÁ TER SIDO HOMOLOGADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – REVOGAÇÃO OCASIONADA PELA ALTERAÇÃO NO ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NOVO POSICIONAMENTO DISTINGUE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL E ATIVIDADE PRESTADA ÀS FORÇAS ARMADAS – DESCONSIDEROU A AVERBAÇÃO DE MAIS DE QUATORZE ANOS NAS FORÇAS ARMADAS – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - EC 103/2019 DETERMINA O APROVEITAMENTO DO TEMPO DE ATIVIDADE MILITAR NAS FORÇAS ARMADAS COMO ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL – APELAÇÃO DO AUTOR: DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE AOS SALÁRIOS RECEBIDOS EM ATIVIDADE, POIS O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NÃO OCORREU DE FORMA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO ABONO PERMANÊNCIA – POR TER RETORNADO À ATIVIDADE, QUANDO JÁ ALCANÇADOS TODOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

Na impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação, quando houver formulação de pedido genérico e diante da impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur.

In casu, o Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Contas do Estado analisaram e reconheceram que o tempo de serviço nas forças armadas poderia ser considerado como atividade estritamente policial, concedendo ao autor (delegado da polícia civil) a aposentadoria por tempo de serviço, visto que havia preenchido o requisito legal de

20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Após, quatro anos do servidor na inatividade, o ato da aposentadoria foi anulado pela administração pública sem que houvesse qualquer alteração no cenário normativo a reger a concessão de aposentadoria especial por tempo de serviço deferida ao autor, sendo realizada apenas em razão da modificação de entendimento no âmbito da administração pública ao entender que a atividade estritamente policial difere do serviço prestado às Forças Armadas.

O ato da administração viola o princípio da segurança jurídica, o qual veda a aplicação a fatos pretéritos de nova interpretação da norma jurídica.

A EC 103/2019, no §1º do art. 5º, determina o aproveitamento do tempo de atividade militar nas Forças Armadas, bem como na polícia militar, no corpo de bombeiro militar e ainda nas carreiras de agente penitenciário (polícia penal) e agente socioeducativo, como atividade estritamente policial.

O pedido do autor para que seja materialmente indenizado no valor equivalente aos salários recebidos em atividade, pois manteve exercendo sua função sendo obrigado pelo Estado, não deve prosperar, pois continuou a receber seu subsídio, não obtendo qualquer prejuízo
.

Mostra-se correta a sentença que concedeu, sob a forma de indenização, apenas o abono permanência em razão do retorno indevido à atividade, já tendo direito à aposentadoria especial”.

(N.U 1001600-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). (Grifo nosso).

A respeito dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Logo, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021 (Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir e, no mérito,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) reconhecer o direito da parte apelante ao abono de permanência referente ao período de 16.05.2014, data da publicação da Lei Complementar Federal n.° 144/2014, até 12.07.2016, data do ajuizamento do Mandado de Segurança n.° 1006806
-
29.2016.811.0000;

b) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos valores retroativos, a título de abono de permanência, referente ao período indicado no tópico anterior;

c) determinar que a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021, com observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, e, a partir de 09.12.2021, utilizada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021;

d) estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023